Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-24.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Recurso no: 1009763-24.2020.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande
Recorrente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Recorrido: MARIA JOSE LOPES REGES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as Reclamadas AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, solidariamente, ao pagamento indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação (12/09/2020) e a restituírem o valor pago pela Autora, no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso (25/09/2017) e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação (12/09/2020).
Nas razões recursais, a Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A sustenta a necessidade de reforma integral da sentença, bem como que seja reconhecida a legalidade dos créditos, a inexistência e exclusão do dano moral, bem como afirma inexistir dano material.
Por fim, alternativamente, requer que seja minorado o quantum indenizatório, qual seja R$ 4.000,00, (quatro mil reais).
Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso II, do art. 932, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
Isso porque a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por concluir pela reconhecida a responsabilidade indenizatória das empresas MORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e DOMANI. Eis o teor:
“(...) Pela análise documental trazida aos autos, é possível perceber o comportamento negligente da parte Reclamada.
Registra-se que, muito embora a parte Autora tenha efetuado o pagamento para a empresa Ré DOMANI no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), apenas o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) foi utilizado como entrada no contrato de financiamento junto a Ré AYMORE.
Logo, sendo incontroverso o pagamento da entrada no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e não tendo as Reclamadas logrado êxito em comprovar que a Autora concordou com a entrada do financiamento no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) mais os serviços no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ou até mesmo que a Autora tenha usufruído desses serviços, entendo que esse valor deve ser restituído em dobro.
Com efeito, como polo mais forte, a Reclamada quedou-se inerte para corrigir a falha no serviço identificada, ignorando por completo as regras consumeristas, de modo que tal comportamento, a meu ver, é suficiente a ensejar à parte Reclamante profundo dissabor, pois, certo que, o valor pago de entrada no financiamento influencia diretamente no valor das prestações.
Sendo assim, agiu a Reclamada culposamente em nítida conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do Código de Defesa do Consumidor, de modo que recai sobre si o dever de indenizar aquele que alega e comprova ter suportado onerosidade injustificada, seja material ou moralmente.
A meu ver, o desconforto, constrangimento e aborrecimentos que a parte Reclamante sofreu em virtude do ocorrido, por si só, afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, restando configurado, portanto, o dano moral.
Reconhecida a responsabilidade indenizatória da empresa Reclamada, resta nesse momento fixar o quantum da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade/moderação, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.
Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil.
No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da empresa Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos a pretensos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Autora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inicias, e o faço para condenar as Reclamadas solidariamente a:
1. Restituírem o valor pago pela Autora, no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso (25/09/2017) e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação (12/09/2020), e;
2. Pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação (12/09/2020).
Opino pela improcedência dos pedidos contrapostos.
Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei no 9.099/95, art. 55).
Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.
Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95. ”.
Verifica-se que o Recorrente teceu teses diversas dos fatos analisados nos autos, vejamos:
“(...)Tudo afirmado de forma genérica, sem nenhuma descrição fática sobre quando e onde se deu a suposta negativa de crédito, bem como se estava acompanhado, o que apenas comprova que todo o suposto dano não existe.”
“(...)Ora Excelência, o Requerente em momento algum descreve se realizou o pagamento das referidas multas, apenas trazendo as alegações nos autos, entretanto, sem demonstrar se houve a quitação das referidas multas.
Diante de tal fato, entende a instituição financeira que o pedido de dano material também não merece prosperar, tendo em vista à ausência de provas pertinente ao pretenso dano, pois, no caso concreto, não se vislumbra dano em sentido algum.”
Ocorre que os autos não versam sobre negativa de crédito, mas sim, sobre falha de prestação de serviço, uma vez que o Recorrente após ter realizado o pagamento da entrada no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) constatou a existência da entrada no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) em seu financiamento, acarretando no aumento do saldo financiado pela Recorrida.
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que reproduz a fundamentação analítica às peças dos causídicos, também impõe a argumentação específica, o que não se houve no presente caso.
Nesse caminho é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Sendo assim, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Ante o exposto, não conheço do presente recurso, nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator